Tribunal: TJDFT
Processo: 0743562-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743562-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: OTÁVIO DOS ANJOS RIBEIRO PACIENTE: RAISSA THAYNA OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por OTÁVIO DOS ANJOS RIBEIRO, advogado constituído, com OAB/MA no 2.678, em favor de RAISSA THAYNA OLIVEIRA RAMOS, presa desde 14/12/2022, pelo suposto crime de roubo, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de São Luís/MA que decretou a prisão da paciente, mesmo não estando a responder a nenhum processo no Estado do Maranhão ou em Brasília. Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não há evidência de que a paciente esteja envolvida em qualquer crime. Pontua ainda que a segregação cautelar padece de fundamentação, notadamente porque a paciente possui ocupação lícita e família constituída. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Instruída a petição inicial tão somente com documentos pessoais e com a denúncia ofertada perante a 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF (fls. 10/18). A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador J. J. Costa Carvalho (fls. 20/22). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF comunica que: “(...) não há ordem de prisão preventiva determinada por este Juízo contra a paciente RAISSA THAYNA OLIVEIRA RAMOS. Há informação de que o mandado de prisão de RAISSA foi expedido pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, nos Autos no 0705810-23.2022.8.07.0017” (fls. 33/34). Solicitadas informações complementares ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, esse informou que: “A autoridade policial representou pela Interceptação das Comunicações Telefônicas e Telemáticas e Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos em desfavor da paciente e outros investigados, por suposto envolvimento em roubo circunstanciado ocorrido no estabelecimento comercial Lojas Americanas, localizado no Riacho Fundo – DF, bem como em outro estabelecimento comercial situado em Taguatinga. O fato foi registrado sob a Ocorrência de no 117/2022 – CORPATRI. Após parecer favorável do Ministério Público, em 06.09.2022, foi deferido o Afastamento de Sigilo de Dados Telefônicos da paciente, bem como de outros possíveis envolvidos nos crimes (...) Em 21.11.2022, houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva da paciente e outros 4 suspeitos (Num. 143466796), tendo em vista os elementos de informação colhidos até aquele presente momento (...) Em 07.12.2022, a prisão preventiva da paciente e de outros 4 suspeitos foi decretada (Num. 144637104), para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (...) A paciente se fez representar por advogado, conforme procuração juntada aos autos (Num. 149719495). Conforme pesquisa realizada no SIAPEN, até o presente momento, o mandado de prisão expedido contra a paciente encontra-se pendente de cumprimento” (fls. 66/67). Neste prisma, a Defesa foi intimada a esclarecer a autoridade apontada como coatora, nos termos dos artigos 654, §1o, alínea “a” e 662, ambos do Código de Processo Penal e promover a correta instrução do feito, uma vez que o presente habeas corpus veio desacompanhado da decisão resistida e demais documentos que comprovam o alegado constrangimento ilegal relativo à paciente (fls. 69/70), contudo, o prazo transcorreu em branco (fl. 71). É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2023 14:37:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora